Tribunal: TJES
Processo: 5000534-78.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-78.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE BERNARDINO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5000534-78.2024.8.08.013

RECORRENTE: JORGE BERNARDINO DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 844/2021. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JORGE BERNARDINO DA SILVA
em face da r. sentença (ID 15037269) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
.

Na inicial, o autor sustenta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2021-29BC7, instaurado em seu desfavor. Argumenta, em resumo, duas teses: (i) a ilegitimidade do DETRAN/ES para instaurar o referido processo, uma vez que a infração originária (art. 191 do CTB) foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo desta a competência para aplicar a penalidade de suspensão, conforme a nova redação do art. 20, XII, do CTB; e (ii) a decadência do direito da administração de aplicar a penalidade, pois a notificação de penalidade do PSDD teria sido expedida após o prazo de 360 dias da conclusão do processo administrativo da infração.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, extinguindo o feito sem adentrar ao mérito da causa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, reiterando as teses da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso interposto, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

I - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES

A sentença extinguiu o feito por ilegitimidade passiva, ao argumento de que o DETRAN/ES não seria competente para instaurar o processo de suspensão, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 14.071/2020 no art. 20, XII, do CTB.

Contudo, a tese não se sustenta. Conforme bem apontado pelo DETRAN/ES em sua contestação, a Resolução CONTRAN nº 844/2021, que regulamentou a referida alteração legal, estabeleceu uma regra de transição em seu art. 8º, § 1º. Tal dispositivo previu expressamente que, para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o procedimento anterior deveria ser mantido, ou seja, o órgão autuador (no caso, a PRF) deveria comunicar a infração ao órgão executivo de trânsito do registro da CNH (DETRAN/ES), a quem competiria instaurar o processo de suspensão.

No caso dos autos, a infração ocorreu em 08/08/2017, portanto, antes da vigência da nova lei. Sendo assim, a competência para a instauração do PSDD nº 2021-29BC7 era, de fato, do DETRAN/ES.

Desta forma,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - DO NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/ES e, por consequência, a necessidade de anulação da sentença terminativa, cumpre analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC (teoria da causa madura).

No entanto, entendo que a aplicação de tal teoria não é a medida mais adequada ao presente caso. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo prematuramente, sem analisar as questões de mérito, notadamente a alegação de decadência do direito de punir da Administração Pública.

O julgamento do mérito diretamente por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que a parte recorrida seria privada da oportunidade de ver a matéria de fundo analisada pelo juízo singular.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à comarca de origem para o seu regular processamento e para que seja proferida nova sentença, desta vez com análise de mérito, como entender de direito o nobre julgador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença (ID 15037269), reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/ES, e, por conseguinte,
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)